Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. INDISPONIBILIDADE. EXPEDIÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão negativa de débito pelo Condomínio em favor do terceiro adquirente.
2. Não tendo sido quitadas as obrigações condominiais, ainda que em razão da suspensão do levantamento dos valores pagos pelo imóvel em sede de alienação judicial, não há se falar em expedição de certidão negativa de débito em favor do comprador.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.